Tribunal: TJES
Processo: 0000945-04.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000945-04.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELI FRANCISCO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000945-04.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELI FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DO "DIREITO AO ESQUECIMENTO" AOS MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de multa. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria com desconsideração dos antecedentes e aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), sob o argumento do "direito ao esquecimento".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação por tráfico de drogas encontra suporte probatório suficiente;
(ii) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria para afastar os maus antecedentes e aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito se comprova por boletim de ocorrência, auto de apreensão, cadeia de custódia e laudo pericial.

A autoria se demonstra pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão, corroborados pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas em local conhecido pelo tráfico, além da confissão extrajudicial do réu.

A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova idônea, desde que não infirmados por indícios de parcialidade.

A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório.

O "direito ao esquecimento" não se aplica na seara penal para afastar a valoração negativa de condenações transitadas em julgado na dosimetria da pena, conforme orientação do STF no Tema 786 (RE 1.010.606/RJ).

Não há prazo de caducidade para a consideração de maus antecedentes, pois integram o histórico do agente e possuem efeitos na individualização da pena.

Não há bis in idem quando as condenações anteriores são consideradas na pena-base e também para afastar o redutor do tráfico privilegiado, pois as finalidades são distintas: aferição da reprovabilidade da conduta na primeira fase e análise da dedicação a atividades criminosas na terceira fase.

As condenações pretéritas do réu revelam dedicação a atividades criminosas, inviabilizando a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão constituem prova válida e suficiente para a condenação por tráfico de drogas, quando harmônicos e não infirmados por indícios de parcialidade.

O "direito ao esquecimento" não se aplica no âmbito penal para afastar a consideração de maus antecedentes na dosimetria da pena.

A utilização de condenações anteriores na primeira e na terceira fases da dosimetria não configura bis in idem, pois visa finalidades distintas.

A existência de condenações anteriores impede o reconhecimento do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.010.606/RJ (Tema 786), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.852.322/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000945-04.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELI FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

ELI FRANCISCO DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa.

No recurso, a defesa busca a absolvição por ausência de provas capazes de sustentar a condenação ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. A defesa requer a desconsideração dos antecedentes criminais do réu, com a consequente redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob a tese do "direito ao esquecimento".

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral de todos os termos da sentença.

Em parecer, a Eminente Procuradora de Justiça, Carla Stein, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 23 de abril de 2024, o denunciado, trazia e guardava consigo, para fins de tráfico, em desacordo com a Lei, 48 (quarenta e oito) pinos contendo as substâncias entorpecentes conhecidas como “cocaína”; 08 (oito) pedras das substâncias entorpecente conhecida como “crack”; e 09 (nove) unidades da substância entorpecente conhecida como “haxixe”.

Pois bem.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Formulário de Cadeia de Custódia, pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial de Exame Químico.

A autoria delitiva, por sua vez, foi amplamente demonstrada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante e pela prisão.

Em juízo, os agentes narraram a dinâmica dos fatos, com destaque para a visualização do apelante escondendo entorpecentes em uma área de mata, conhecida como ponto de tráfico de drogas.

Conforme depoimentos, o policial militar Gleydson de Siqueira Vasconcelos declarou ter visto o apelante escondendo algo na mata, onde foram encontrados dinheiro e entorpecentes. Na ocasião, o réu confessou que traficava para pagar uma dívida.

Em corroboração, o policial militar José Naildo da Silva Junior confirmou ter visto o exato momento em que o réu tentava esconder uma sacola com drogas.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica quanto à validade do depoimento de policiais, os quais, na condição de testemunhas, gozam da presunção de credibilidade, especialmente quando ausente qualquer indício de má-fé ou interesse em prejudicar o réu. Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, mantendo a condenação do agravante por tráfico de drogas.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, rejeitando o pleito de desclassificação para posse para consumo próprio, com base em provas como depoimentos de policiais, depoimento extrajudicial de um usuário e a forma de acondicionamento da droga.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para posse para consumo pessoal, considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão.

4. A aplicação da Súmula nº 7 do STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial, é questionada pelo agravante, que alega tratar-se de revaloração jurídica dos fatos.

III. Razões de decidir

5. A condenação foi mantida com base em elementos probatórios idôneos, incluindo depoimentos de policiais e depoimento extrajudicial de um usuário, que indicam a prática do crime de tráfico.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não demonstrou a imprestabilidade dessas provas.

7. A desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal. 2. Reanálise de provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, art. 28, § 2º; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp 2.721.091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024; STJ, AgRg no AR Esp 2.629.078/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)
”.

A versão do réu, que negou a traficância, não encontra suporte nas demais provas dos autos. A quantidade expressiva de drogas apreendida (48 pinos de cocaína, 8 pedras de crack e 9 unidades de haxixe) e o local da abordagem, conhecido pelo intenso tráfico, reforçam a conclusão de que o apelante praticava o crime de tráfico de drogas. Não há espaço para o pleito absolutório.

No que tange ao redimensionamento da pena, a defesa sustenta a aplicação do "direito ao esquecimento" para afastar a valoração negativa de condenações pretéritas utilizadas como maus antecedentes, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. O argumento não merece prosperar.

O "direito ao esquecimento", de caráter eminentemente civil-constitucional, não é aplicado em matéria penal para desconsiderar condenações definitivas na dosimetria da pena. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 786 (RE 1.010.606/RJ), firmou tese pela incompatibilidade do "direito ao esquecimento" com a ordem constitucional brasileira, ressalvando apenas hipóteses de proteção de direitos da personalidade em casos concretos.

O decurso do tempo não tem o condão de apagar fatos juridicamente relevantes, como condenações criminais definitivas, que integram o histórico do agente e têm efeitos próprios na individualização da pena. Não há prazo decadencial que faça desaparecer os maus antecedentes, sendo descabida a "anistia branca" pelo simples decurso do tempo.

A defesa também alega a ocorrência de “bis in idem” ao utilizar as condenações pretéritas tanto para aumentar a pena-base quanto para afastar o redutor do tráfico privilegiado.

Entretanto, não há sobreposição punitiva. A valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria busca refletir a maior reprovabilidade da conduta, enquanto o afastamento do tráfico privilegiado na terceira fase analisa o requisito de não dedicação a atividades criminosas, que é cumulativo e subjetivo.

As condenações anteriores do réu demonstram sua dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A análise de uma mesma condição pessoal em momentos distintos da dosimetria tem finalidades diferentes. Na primeira fase, mensura-se a gravidade concreta do delito; na terceira, verifica-se se o réu faz jus a um tratamento penal mais brando.

Portanto, não há que se falar em redimensionamento da pena.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO.